Tribunal: TJDFT
Processo: 0723155-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723155-19.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELBIO COELHO SILVA AGRAVADO: RICELLI MARTINS DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WELBIO COELHO SILVA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de RICELLI MARTINS DE CARVALHO: “Ante o teor das diligências de (ID: 128402725 e ID: 146237456), aplica-se à espécie o disposto no parágrafo único do art. 274 do CPC: "Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço". Diante disso, indefiro a expedição das cartas, registrada e precatória porque presumo intimada a parte executada. Passo a analisar os pedidos seguintes. Na petição juntada no ID: 122402866 (p. 3), a parte exequente requer a penhora de 20% (vinte por cento) dos proventos salariais percebidos pela parte executada. Regularmente intimada (ID: 128402725) a parte executada quedou-se inerte (ID: 134434433). Esse foi o bastante relatório. Decido. O art. 833, inciso IV, do CPC/2015, dispõe que "são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Nesse contexto, em que pese o teor da judiciosa argumentação exposta pela parte credora, mediante análise objetiva da documentação acostada aos autos, verifico que eventual medida constritiva lançada sobre os proventos percebidos pela parte executada constituirá grave atentado à sua subsistência, não sendo possível mitigar a impenhorabilidade na forma pleiteada, sobretudo diante dos parcos recursos salariais, conforme se vê no documento encartado sob o ID: 148606119 (R$ 3.854,80 brutos e R$ 986,25 líquidos). A propósito do tema impõe-se destacar que "a Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial" (Acórdão 1342230, 07029547420218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6.a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJe: 9/6/2021). Por todos esses fundamentos, indefiro a penhora de proventos salariais na forma pretendida pela parte exequente. Lado outro, acolho o pedido formulado sob o ID: 148606118 para que se proceda à pesquisa de bens via sistema SNIPER, já realizada neste ato. Assino o prazo de quinze (15) dias para manifestação sobre o relatório ora anexado. A parte exequente deverá indicar seus dados bancários com vistas ao levantamento dos valores a que faz jus (ID: 91727012), observando o prazo acima assinado. Ainda, nos termos do art. 854, cabeça, do CPC/2015, renove-se a penhora reiterada de valores pelo sistema SISBAJUD pelo período contínuo de trinta dias, a ser realizada em contas bancárias e aplicações financeiras, observando o saldo remanescente da dívida (R$ 6.082,38). Por fim, expeça-se, em favor da parte credora, a certidão de que trata o art. 517, do CPC/2015.” O Agravante sustenta que o cumprimento de sentença tem por objeto o pagamento de dívida de R$ 4.880,33. Salienta que no acordo homologado judicialmente está prevista a possibilidade da penhora de até 20% da remuneração ao Agravado para a satisfação do crédito. Afirma que foi examinado apenas o contracheque de janeiro de 2023 e que os demais que constam dos autos mostram a existência de remuneração de R$ 4.317,77. Acrescenta que o executado movimentou R$ 142.427,00 em 2022. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a “penhora de 20% da remuneração bruta do recorrido/executado” ou, subsidiariamente, de “10% da remuneração bruta do executado”. Preparo recolhido (ID 47758313). É o relatório. Decido. A impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, tem sido interpretada pela jurisprudência de forma teleológica e sistemática, de maneira a permitir a constrição de percentual da remuneração do executado quando não comprometer a sua subsistência digna e de sua família. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO. PAGAMENTO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. ACÓRDÃO EM PERFEITA HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, “embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora de salário com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família”. Incide, no ponto, a aplicação do óbice da Súmula 83/STJ. 2. A modificação da conclusão a que chegou Tribunal de origem pelo cabimento da penhora de percentual da remuneração do executado “ao entendimento de que, no caso concreto, seria preservada a dignidade e subsistência do devedor e sua família” exigiria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.975.476/PR, 3a T., rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 25/04/2022)” No plano da cognição sumária os elementos de convicção dos autos sinalizam a probabilidade do direito do Agravante porque, aparentemente, a constrição de 10% da remuneração do Agravado não compromete sua subsistência digna ou de sua família. Importa ressaltar que o acordo homologado judicialmente, que constitui o título judicial, previu essa forma de pagamento do débito (IDs 98041715 e 100491776 dos autos de origem). Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora de 10% da remuneração líquida do Agravado. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 21 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator